Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-14.2025.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. NOMENCLATURA. FUNDAMENTOS DA DEFESA DISCIPLINADOS NO ART. 52, IX, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 121/FONAJE. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. PRECLUSÃO. ERROR IN JUDICANDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE DEFESA E NÃO TORNA O TÍTULO INEXIGÍVEL. COISA JULGADA. ARTS. 502 E 508 DO CPC. TESES DE DIREITO MATERIAL PRECLUSAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ART. 52, IX, “B”, DA LEI 9.099/95. APURAÇÃO DO MONTANTE RESERVADA À EXECUÇÃO POR MERO CÁLCULO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 370081929 – reclamação n.º 1001639-14.2025.8.11.0055 – Juizado Especial de Tangará da Serra), que rejeitou a defesa oposta pela autarquia executada na execução do título judicial e determinou o regular prosseguimento do feito, por afronta à coisa julgada e ausência de demonstração concreta de erro de cálculo. 2- Da nomenclatura e da defesa. No procedimento dos Juizados Especiais, a execução de título judicial rege-se pela Lei n.º 9.099/95 (Seção XV, arts. 52 e 53), aplicável à Fazenda Pública por força da Lei n.º 12.153/2009 (arts. 12 e 13). Ainda que as partes e a origem tenham empregado a nomenclatura do CPC/2015, cumprimento de sentença e impugnação, a defesa própria é a dos embargos do devedor, cujos fundamentos são taxativamente disciplinados no art. 52, IX, “a” a “d”, da Lei n.º 9.099/95 (falta ou nulidade da citação em processo que correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro de cálculo; e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença), e não no art. 525 do Código de Processo Civil (Enunciado n.º 121/FONAJE). A divergência de rótulo não altera o exame nem o resultado. 2.1) Da condição fática. Restou demonstrado: - que o cumprimento do título executivo obedece ao comando transitado em julgado, sendo vedado reabrir, na fase executiva, a discussão de mérito já encerrada, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil); - que a alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo configura, quando muito, ‘error in judicando’, vício sanável pela via dos embargos de declaração, não manejados, com preclusão consumada, e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas de defesa do art. 52, IX, da Lei n.º 9.099/95, nem torna o título inexigível; - que as teses de vedação à incorporação das verbas transitórias (Lei Complementar Municipal n.º 153/2011, EC n.º 103/2019 e Tema 163/STF) são matéria própria da fase de conhecimento, já enfrentadas no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001639-14.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VICENTE RODRIGUES PINTO - CPF: 513.892.231-91 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026